Tribunal: TJMT
Processo: 1006181-12.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006181-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0002-63 (AGRAVANTE), MATHEUS DE OLIVEIRA BROZULATO - CPF: 441.907.458-20 (AGRAVADO), NAIANE MIQUELI CINPAK - CPF: 025.196.981-95 (AGRAVADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTES. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. DEPÓSITO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. IRRELEVÂNCIA PARA A EXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MULTA VENCIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de astreintes, que rejeitou pedido de afastamento ou redução da multa cominatória fixada pelo descumprimento de tutela de urgência que determinou a disponibilização de veículo reserva equivalente ao bem perdido em negociação frustrada para aquisição de automóvel. A agravante sustenta a inexigibilidade ou desproporcionalidade da multa e alega que o posterior depósito dos valores correspondentes aos danos materiais, com restituição do sinal e do valor do veículo seminovo, configuraria fato superveniente apto a esvaziar a obrigação e afastar a subsistência das astreintes executadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a executada pode rediscutir, no cumprimento provisório, a exigibilidade e a proporcionalidade das astreintes já apreciadas em decisões anteriores; e (ii) estabelecer se o depósito judicial dos valores relativos à obrigação principal constitui fato superveniente apto a afastar a multa cominatória decorrente do descumprimento da ordem judicial de disponibilização de veículo reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia sobre a regularidade, exigibilidade e proporcionalidade das astreintes já foi apreciada anteriormente, em sede de agravo de instrumento e na apelação cível interposta na ação principal, com pronunciamentos judiciais que mantiveram a multa e sua majoração.

4. O fato gerador das astreintes é o descumprimento da ordem judicial que determinou a disponibilização de veículo reserva, e não o inadimplemento da obrigação principal discutida na demanda.

5. O depósito judicial dos valores relativos aos danos materiais não afasta a exigibilidade da multa cominatória, uma vez que a multa tem natureza coercitiva e sancionatória, voltada à preservação da autoridade da decisão judicial descumprida.

6. A majoração da multa diária de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00 decorreu da resistência injustificada e persistente da executada ao cumprimento da ordem liminar, de modo que o montante acumulado reflete a gravidade da conduta recalcitrante.

7. A alegação de fato superveniente não se sustenta, já que a agravante apenas reapresenta fundamentos já examinados e rejeitados, sem demonstrar alteração fática ou jurídica nova capaz de autorizar a reabertura da discussão.

8. O art. 537, § 1o, do CPC admite revisão apenas da multa vincenda, não autorizando – via de regra – a rediscussão retroativa de astreintes vencidas e já estabilizadas, especialmente após sucessivas deliberações judiciais sobre a matéria, conforme precedente do c. STJ (REsp 1.967.587/PE).

9. A preclusão
pro judicato
consumativa impede a renovação de insurgência contra critérios de exigibilidade e proporcionalidade da multa já definidos em decisões anteriores, inclusive em sede recursal, em observância à segurança jurídica e à estabilidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O descumprimento da ordem judicial, e não o inadimplemento da obrigação principal, constitui o fato gerador das astreintes. 2. O depósito judicial dos valores relativos à obrigação principal não afasta a exigibilidade da multa cominatória fixada pelo descumprimento de tutela de urgência. 3. A revisão prevista no art. 537, § 1o, do CPC alcança apenas a multa vincenda, sendo vedada – via de regra – a rediscussão de astreintes vencidas e já estabilizadas. Precedente do c. STJ (REsp 1.967.587/PE). 4. A preclusão
pro judicato
impede a reiteração de tese já apreciada e rejeitada, na ausência de fato superveniente efetivamente novo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 505, 507, 537, § 1o, 537, § 3o, e 1.012, § 3o; CC, arts. 932, III, e 933.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.169.203/MG; STJ, REsp 1.967.587/PE, Rel. Terceira Turma, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022; STJ, EAREsp 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 03.04.2024, DJe 06.06.2024; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1019964-42.2024.8.11.0000; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1017104-34.2025.8.11.0000; TJMT, Apelação Cível n. 1029286-60.2024.8.11.0041; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1030547-52.2025.8.11.0000, Rel. Tatiane Colombo, j. 22.12.2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1036617-85.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 17.12.2025, DJE 19.12.2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1038111-82.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21.01.2026, DJE 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 218780170 – autos de origem PJe no 1075059-31.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de demanda proposta pelos exequentes MATHEUS DE OLIVEIRA BROZULATO e NAIANE MIQUELI CINPAK, na qual se discutiu negociação para aquisição de veículo, tendo sido rejeitada impugnação apresentada pela executada e mantida a exigibilidade de astreintes, com determinação de bloqueio de valores.

A Agravante sustenta que a decisão recorrida indeferiu sua impugnação sob o fundamento de preclusão consumativa, ao argumento de que a matéria já teria sido apreciada em decisão anterior (ID. 193943952) e em agravo anteriormente interposto. Afirma, contudo, que não houve enfrentamento dos argumentos relativos a fatos supervenientes, tampouco da alegada perda da finalidade coercitiva da multa cominatória. Aduz, nesse contexto, que as astreintes possuem natureza instrumental e podem ser revistas a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, sobretudo para evitar excesso e enriquecimento sem causa.

Alega que houve cumprimento integral da obrigação principal que embasava a tutela de urgência, com depósito dos valores relativos aos danos materiais (restituição do sinal e valor do veículo seminovo), o que teria esvaziado o objeto da determinação de fornecimento de veículo reserva. Ademais, destaca que, apesar disso os exequentes promoveram execução provisória das astreintes no valor de R$ 318.000,00, seguida de bloqueio que alcançou R$ 381.600,00, montante que reputa exorbitante e superior, inclusive, à própria obrigação material discutida, caracterizando excesso de execução e desproporcionalidade.

Defende, portanto, que a manutenção da multa, nas circunstâncias descritas, desnatura sua função coercitiva, convertendo-a em mecanismo punitivo, e que o bloqueio de valores expressivos compromete suas atividades e gera risco de dano grave, sobretudo porque se trata de execução provisória e a sentença ainda não teria transitado em julgado.

Diante disso, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, busca o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de impedir o levantamento dos valores bloqueados e suspender a exigibilidade das astreintes, com o reconhecimento de sua inexigibilidade ou, subsidiariamente, a redução drástica a patamar razoável e proporcional, com o consequente acolhimento da impugnação à penhora.

Em juízo de cognição sumária, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 346745855).

Contrarrazões apresentadas no Id. 346713356.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1075059-31.2024.8.11.0041, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Cuiabá, pela qual foi rejeitada a impugnação apresentada pela executada, ao fundamento de que a controvérsia acerca da exigibilidade e do montante das astreintes já havia sido reiteradamente apreciada, tanto em primeiro grau quanto na instância recursal, encontrando-se, assim, acobertada pela preclusão
pro judicato
.

É a decisão recorrida:

“[...] Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela executada
SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
, na qual reitera pedidos de afastamento ou redução das astreintes fixadas em razão do descumprimento de tutela de urgência, sob alegação de excesso de execução e enriquecimento ilícito da parte exequente.

É o breve relatório. Decido.

A impugnação não merece conhecimento.

Compulsando os autos, verifico que a matéria ora suscitada pela executada já foi exaustivamente apreciada e decidida por este Juízo em diversas oportunidades, notadamente na decisão de ID. 193943952, proferida em 14/05/2025, que rejeitou impugnação anterior com fundamentos idênticos aos ora apresentados.

Naquela ocasião, este Juízo consignou de forma expressa que o depósito dos valores relativos aos danos materiais não afasta a exigibilidade da multa cominatória, porquanto esta decorre do descumprimento reiterado da ordem judicial que determinava a disponibilização de veículo reserva, e não da obrigação principal discutida na ação. Ficou assentado, ainda, que o montante executado não se mostra desproporcional ou excessivo, considerando a gravidade da conduta omissiva da executada e a resistência injustificada ao cumprimento das determinações judiciais.

Contra aquela decisão a executada interpôs agravo de instrumento, autuado sob o no 1017104-34.2025.8.11.0000, o qual foi desprovido à unanimidade pela Quinta Câmara de Direito Privado do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sessão realizada em 30/09/2025 (ID. 210167238). O acórdão foi categórico ao afirmar que o descumprimento da ordem judicial, e não o inadimplemento da obrigação principal, configura o fato gerador das astreintes, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Consignou-se, ademais, que a majoração da multa diária de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00 decorreu da resistência injustificada da parte executada, e que o montante final apurado revela-se proporcional à conduta omissiva e ao valor da obrigação, não se justificando qualquer redução.

A matéria também foi enfrentada na sentença proferida nos autos principais, processo no 1029286-60.2024.8.11.0041, que confirmou a tutela de urgência e manteve a exigibilidade integral das astreintes, reconhecendo expressamente que a ré permaneceu inerte às ordens judiciais mesmo após sucessivas intimações e majoração da multa.

Dessa forma, a questão relativa à exigibilidade e ao valor da multa cominatória encontra-se definitivamente decidida, operando-se a preclusão consumativa, que impede a rediscussão da matéria.

No mesmo sentido, o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido reiteradamente que a repetição de impugnação com os mesmos fundamentos atrai a preclusão consumativa, não podendo questões já apreciadas e decididas em impugnação anterior serem rediscutidas em nova impugnação.

Ademais, ainda que assim não fosse, cumpre registrar que a multa cominatória tem natureza eminentemente coercitiva e visa assegurar a efetividade das decisões judiciais. Seu fato gerador é o descumprimento da ordem judicial, e não o inadimplemento da obrigação principal. Portanto, o depósito dos valores relativos aos danos materiais não interfere na exigibilidade das astreintes, que decorrem diretamente da desobediência ao comando jurisdicional.

A exclusão ou redução da multa, nas circunstâncias do caso concreto, importaria no esvaziamento completo do instituto coercitivo e na aprovação da conduta desidiosa da parte executada, que deliberadamente optou por descumprir as determinações judiciais, mesmo após sucessivas intimações e advertências expressas, inclusive com majoração da penalidade.

Por fim, registro que a reiteração de questões já decididas no processo, mediante a apresentação de impugnações sucessivas com fundamentos idênticos, configura conduta processual reprovável e pode caracterizar
litigância de má-fé
, nos termos dos artigos 80, incisos IV e VI, e 81 do Código de Processo Civil.

Posto isto,
REJEITO
impugnação à penhora, por configurar reiteração de matéria já decidida e atingida pela preclusão consumativa.

Fica a executada advertida de que a insistência na rediscussão de questões já definitivamente apreciadas poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado desta decisão e da sentença proferida nos autos de no 1029286-60.2024.8.11.0041, expeça-se alvará em favor do exequente, nos termos do art. 537, § 3o do CPC. [...]
(Id. 218780170 – PJe de origem).

A controvérsia recursal devolvida a esta instância consiste em verificar se a decisão agravada merece reforma por ter reconhecido a preclusão da discussão acerca da exigibilidade e da proporcionalidade das astreintes, bem como se o alegado cumprimento da obrigação principal configura fato superveniente apto a afastar a subsistência da multa cominatória executada no cumprimento provisório.

Pois bem.

Do cotejo dos autos, não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, a insurgência não prospera.

A celeuma instaurada na origem remonta à ação de conhecimento ajuizada pelos agravados, MATHEUS DE OLIVEIRA BROZULATO e NAIANE MIQUELI CINPAK, em razão de frustrada negociação destinada à aquisição de veículo automotor. Segundo narram, entregaram uma caminhonete RAM Classic como parte do pagamento de um Discovery Sport R-Dynamic, sem que o negócio jurídico chegasse a ser concluído.

No curso da demanda, foi deferida tutela de urgência para determinar à ré a disponibilização de veículo reserva equivalente àquele perdido na negociação reputada fraudulenta, sob pena de incidência de multa diária. Conforme a própria narrativa recursal, sobreveio, posteriormente, depósito realizado pela ré, ora agravante, dos valores correspondentes aos danos materiais deduzidos na pretensão autoral, inclusive com a restituição do sinal e do valor do veículo seminovo. Não obstante, em razão do reiterado descumprimento da ordem de fornecimento do veículo reserva, foi promovido o cumprimento provisório das astreintes.

O presente agravo, portanto, não tem por objeto a obrigação principal, já reconhecida por sentença na ação de conhecimento, mas, especificamente, a decisão que, no âmbito da execução das astreintes, rejeitou nova tentativa da executada de afastar ou reduzir a multa coercitiva já estabilizada.

Consoante se extrai da decisão impugnada, a d. Magistrada singular rejeitou a pretensão da executada ao fundamento de que a matéria já havia sido anteriormente apreciada e rejeitada, notadamente na decisão de ID. 193943952, proferida em 14/05/2025, na qual se consignou que o depósito dos valores relativos aos danos materiais não afasta a exigibilidade da multa cominatória. Assinalou, ainda, que a mesma questão já havia sido submetida a este Tribunal no Agravo de Instrumento n. 1017104-34.2025.8.11.0000, o qual foi desprovido, à unanimidade, por esta c. Quinta Câmara de Direito Privado.

Nesse ponto, entendo que o
decisum
não merece reparos.

Cumpre destacar, ademais, que a controvérsia atinente à regularidade das astreintes nestes autos já foi submetida à apreciação desta c. Turma Julgadora em mais de uma oportunidade.

Inicialmente, por ocasião do Agravo de Instrumento n. 1019964-42.2024.8.11.0000, interposto contra a decisão que deferiu a tutela provisória na ação principal, foi mantida a determinação de disponibilização de veículo reserva, reconhecendo-se a adequação da medida coercitiva – notadamente da astreintes fixadas – para assegurar a efetividade do provimento liminar.

Posteriormente, no Agravo de Instrumento n. 1017104-34.2025.8.11.0000, interposto precisamente no âmbito do cumprimento provisório das astreintes, vinculado aos autos n. 1075059-31.2024.8.11.0041, esta c. Câmara Julgadora enfrentou, de forma direta, a alegação de que o depósito dos valores relativos aos danos materiais teria esvaziado o objeto da multa coercitiva anteriormente arbitrada, bem como a tese de que o montante executado seria excessivo e implicaria enriquecimento sem causa.

O recurso foi julgado na sessão realizada em 30/09/2025, tendo constado da ementa do acórdão as seguintes razões de decidir:

“[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão judicial que fixa multa cominatória é passível de execução provisória, conforme dispõe o art. 537, § 3o, do CPC, sendo desnecessária a confirmação da obrigação em sentença definitiva.

4. O descumprimento da ordem judicial, e não o inadimplemento da obrigação principal, configura o fato gerador das astreintes, conforme jurisprudência do STJ (REsp 2.169.203/MG).

5. O depósito judicial realizado pela agravante a título de ressarcimento de danos materiais não interfere na exigibilidade da multa cominatória, que tem natureza sancionatória e visa resguardar a autoridade da decisão judicial
.

6. A majoração da multa diária de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00 decorreu da resistência injustificada da parte executada, e o montante final apurado revela-se proporcional à conduta omissiva e ao valor da obrigação
.

7. Não se justifica a redução do valor executado,
uma vez que a própria devedora contribuiu para a majoração ao persistir no descumprimento da decisão
, sendo inaplicável o argumento de enriquecimento sem causa.

[...]”

Como se vê, esta Turma Julgadora consignou expressamente a possibilidade de execução da multa cominatória por execução provisória, e, ainda, que o descumprimento da ordem judicial, e não o inadimplemento da obrigação principal, constitui o fato gerador das astreintes, razão pela qual o depósito judicial realizado pela agravante não interfere na exigibilidade da multa, além de consignar ausência de desacerto na majoração da multa diária.

Após, sobreveio então sentença nos autos da ação principal, no 1029286-60.2024.8.11.0041, sendo interposto pela ré apelação cível ventilando, dentre suas insurgências, a ilegalidade das astreintes fixadas – e confirmadas em sentença de mérito –, sob o argumento de que depósito judicial integral do valor do veículo objeto da controvérsia satisfez a pretensão principal, sendo desproporcional a imposição de multa cominatória.

Do julgado, constou a seguinte ementa, no essencial:

“[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado no bojo da peça recursal não pode ser conhecido, por contrariar o art. 1.012, § 3o, do CPC, que exige requerimento autônomo dirigido ao relator ou ao Tribunal.

4. A concessionária responde objetivamente pelos atos de seu preposto que, valendo-se da estrutura empresarial, induz consumidores a erro em negociação comercial, configurando-se fortuito interno, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do CC, e da teoria da aparência.

5. A documentação acostada aos autos evidencia que a negociação ocorreu nas dependências da concessionária, com emissão de proposta comercial contendo logomarca da empresa e recebimento de valores em sua conta, conferindo legitimidade aparente à transação.

6. A alegação de que a negociação foi realizada "por fora" é infirmada pela prova documental e pela dinâmica dos fatos, que evidenciam cenário de aparente regularidade criado pelo próprio agente da empresa, com respaldo na confiança da marca e da estrutura empresarial.

7. O dano moral é configurado diante da perda de bem de alto valor, da angústia e do abalo emocional gerados por conduta fraudulenta praticada no interior da concessionária e pela inércia da empresa em oferecer solução, extrapolando os limites do mero inadimplemento contratual.

8. O valor fixado a título de danos morais – R$ 10.000,00 para cada autor – observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com o grau de lesividade da conduta e os parâmetros jurisprudenciais.

9.
A multa cominatória fixada pelo descumprimento da decisão liminar que determinava a disponibilização de veículo reserva é devida
,
pois decorre da resistência injustificada da parte à ordem judicial, tendo caráter coercitivo e punitivo, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC
.

10.
A majoração da multa diária de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00 encontra fundamento na persistente omissão da ré
, não havendo desproporcionalidade no montante acumulado, que reflete a gravidade da conduta recalcitrante.

[...]”

Como se vê, o voto então proferido reafirmou que a multa era devida, por decorrer da resistência injustificada da parte ao cumprimento da ordem liminar, consignando, ainda, que a majoração diária somente se verificou em razão da persistente omissão da ré, inexistindo desproporcionalidade no montante acumulado, precisamente por refletir a gravidade de sua conduta recalcitrante.

À vista desse panorama, não prospera a pretensão recursal deduzida pela agravante.

A despeito das alegações expendidas, já restou assentado que o depósito dos valores relativos aos danos materiais não afasta a exigibilidade da multa cominatória, porquanto esta decorre do reiterado descumprimento da ordem judicial que determinava a disponibilização de veículo reserva, e
não da obrigação principal discutida na demanda
. De igual modo, o montante executado não se revela desproporcional, porquanto resulta da persistente inobservância do comando judicial, razão pela qual deve ser mantida a integral exigibilidade da multa.

Nessa linha de intelecção, colaciona-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RECALCITRÂNCIA. MANUTENÇÃO DO MONTANTE. 1- Recurso especial interposto em 2/6/2021 e concluso ao gabinete em 9/12/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível a limitação das astreintes ao máximo do valor pretendido na obrigação principal ou a alteração da periodicidade de incidência da multa. 3- Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante.
4- Hipótese dos autos em que foi fixada tutela antecipada na sentença para que a recorrente passasse a enviar os boletos de cobrança de seguro saúde dos meses subsequentes à decisão com os valores reajustados, sob pena de multa diária fixada em R$ 1 .000,00.

5- Em razão da recalcitrância reiterada da recorrente em cumprir a ordem judicial
,
o valor da multa foi majorado
de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00 por dia. 6- Nos termos do cumprimento de sentença, a mensalidade a ser paga pela recorrida, após a decisão judicial, passou de R$ 2.497,33 para R$ 1.090,31, razão pela qual o valor inicial fixado a título de astreintes era compatível com a obrigação diante do bem jurídico tutelado.
7- A recalcitrância da recorrente em cumprir a ordem judicial permaneceu por 642 dias
, alcançando o valor das astreintes o montante de R$ 1 .284.000,00.
8- O valor é alto porque mais alta foi a renitência da recorrente em cumprir a tutela provisória deferida, pois houvesse ela cumprido a ordem judicial em tempo, ou em menos tempo, nada ou muito pouco seria devido a esse título
. 9
- A manutenção da multa diária, fixada em R$ 2 .000,00, no patamar que alcançou, R$ 1.284.000,00,
decorre exclusivamente da recalcitrância da recorrente em desobedecer a ordem judicial
, por 642 dias, revelando-se, pois, proporcional e razoável, não havendo o que reduzir.
10- Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1967587 PE 2021/0326110-3, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (g.n)

Em verdade, a agravante busca conferir nova roupagem a argumentos que já integraram insurgências anteriormente submetidas à apreciação desta Corte Estadual. Embora sustente a superveniência de fatos juridicamente relevantes, no sentido de que o cumprimento integral da obrigação principal teria esvaziado o objeto da liminar, é nítido que a parte se limita a reiterar tese já examinada e rejeitada em, ao menos, duas oportunidades, conforme anteriormente exposto.

Não se está, portanto, diante de circunstância superveniente efetivamente ocorrida em momento posterior ou, ao menos, de fato do qual a parte apenas tenha tomado ciência ulteriormente, mas, sim, de mera reiteração argumentativa, voltada à rediscussão de questão já apreciada e rejeitada em sucessivas oportunidades.

Embora seja admissível a revisão das astreintes, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, tal possibilidade não dispensa a demonstração concreta de alteração relevante do quadro fático ou de manifesta desproporcionalidade superveniente, o que não se verifica na espécie. Ademais, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
EAREsp n. 1.766.665/RS
, assentou que a regra legal autoriza apenas a revisão da multa vincenda, de modo que, uma vez reconhecida a regularidade do valor arbitrado, inclusive em sede recursal, não mais se admite a rediscussão da matéria.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA . REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo
.
No entanto,
segundo o art. 537, § 1o, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'.
2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação.
3. No caso concreto, ademais,
ocorreu preclusão pro judicato consumativa
, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado. 4. Embargos de divergência conhecidos e não providos.”
(STJ - EAREsp: 1766665 RS 2020/0250745-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 03/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) (g.n)

Em igual sentido, colaciona-se a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE VALOR HOMOLOGADO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - COISA JULGADA - RECURSO PROVIDO. [...] 3 - A preclusão consumativa impede a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão judicial transitada em julgado, nos termos do art. 507 do CPC, especialmente quando não houve impugnação tempestiva quanto à composição dos encargos de atualização do valor executado.
4 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem admitido a possibilidade de revisão do valor da multa cominatória apenas em relação à multa vincenda, vedando a alteração retroativa da multa já vencida e consolidada sob a égide do CPC/2015.
5 - A exclusão dos juros moratórios sobre o valor já homologado e transitado em julgado configura violação à segurança jurídica, pois afeta critério de cálculo estabilizado,
em desacordo com os princípios da coisa julgada e da preclusão pro judicato
. [...]”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10305475220258110000, Relatora: TATIANE COLOMBO (Juíza de Direito Convocada), Data de Julgamento: 22/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/12/2025) (g.n)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE VALORES CONSOLIDADOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.
PEDIDO DE REVISÃO ANALISADO E AFASTADO EM DECISÃO ANTERIOR
. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] Tese de julgamento: “1. A multa cominatória somente pode ser reduzida quanto às parcelas vincendas, sendo vedada a alteração de valores já consolidados. 2. É incabível nova discussão sobre a exigibilidade das astreintes vencidas quando já houve decisão judicial transitada em julgado que reconheceu sua validade. 3. A preclusão consumativa impede rediscussão de matéria anteriormente decidida, na ausência de fato superveniente.” [...]”
(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1036617-85.2025.8.11.0000, Relatora: Desa. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO POR SUPOSTA DUPLICIDADE NA COBRANÇA DE ASTREINTES –
MATÉRIA JÁ VENTILADA EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, JULGADA IMPROCEDENTE – POSTERIOR APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – IMPERTINÊNCIA DA VIA ELEITA –
FORMAÇÃO DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO
–
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
– ARTIGOS 505 E 507 DO CPC – DIVISÃO DAS ASTREINTES EM DUAS FASES QUE DECORRE DA DINÂMICA PROCESSUAL, E NÃO DE DUPLICIDADE – SUBSTITUIÇÃO DE CONSTRIÇÃO POR CAUÇÃO – PEDIDO NÃO ANALISADO NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.
A rediscussão do alegado excesso de execução, fundado na suposta cobrança duplicada de astreintes,
encontra óbice intransponível na preclusão
,
porquanto a matéria já foi arguida em impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitada pelo Juízo de origem
, com trânsito em julgado, e objeto de apelação não conhecida por inadequação da via eleita. Inteligência dos arts. 505 e 507 do CPC. A exceção de pré-executividade não se presta à reiteração de pretensão já repelida em decisão pretérita, sobretudo quando a análise demanda incursão em elementos fático-probatórios e ausência de matéria de ordem pública. A divisão das astreintes em períodos distintos decorre da evolução processual (fixação e posterior majoração), não configurando duplicidade. A pretensão de substituição da constrição por caução não pode ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, pois não foi examinada pelo Magistrado a quo.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10381118220258110000, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2026) (g.n)

Assim, a moldura recursal não revela qualquer elemento apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, porquanto a matéria atinente à exigibilidade e à proporcionalidade das astreintes já foi reiteradamente apreciada, inclusive por esta Corte Estadual, no Agravo de Instrumento n. 1017104-34.2025.8.11.0000 e na Apelação Cível n. 1029286-60.2024.8.11.0041, inexistindo fato superveniente capaz de autorizar a reabertura da discussão.

Mantém-se, portanto, a conclusão adotada pelo juízo a quo, uma vez que a agravante, na condição de executada, insiste nos mesmos fundamentos, reproduzindo insurgência recursal já alcançada pela preclusão pro judicato, sem demonstrar qualquer circunstância fática ou jurídica nova que justifique a modificação do
decisum
recorrido.

Ante ao exposto, conheço do recurso interposto por SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026